Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-05.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029065-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BONIFACIO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 767.301.741-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JENNYFER BIANKY DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 075.341.051-61 (APELADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), BONIFACIO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 767.301.741-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
1029065-05.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CLUBE DE BENEFÍCIOS BB (CLUBE BB)
-
RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1029065-05.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral que lhe move
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento, julgou procedente a pretensão para declarar a ilegalidade dos descontos realizados que totalizam a quantia de
R$ 138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, sustenta o banco que houve adesão pela autora do serviço discutido, mencionando que não se incumbiu demonstrar o dano material e moral. Subsidiriamente formula pela redução quantum.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 170674878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
1029065-05.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento
propôs açãode repetição de indébito c/c dano moral contra o
Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que solicitou abertura de conta junto o réu e deixou de adquirir qualquer pacote de serviço. Contudo, notou que a instituição financeira procedeu descontos nos valores de R$19,85 denominado “
Clube de Benefícios BB (Clube BB)
”.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para declarar a ilegalidade dos descontos realizados que totalizam a quantia de
R$ 138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condenando a ré ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (id. 170674873)
.

Inconformado, sustenta o banco que houve adesão pela autora do serviço discutido, mencionando que não se incumbiu demonstrar o dano material e moral. Subsidiriamente formula pela redução quantum
.

Pois bem.
O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco na conta corrente de titularidade da apelante, sob a denominação de
“
Clube de Benefícios BB (Clube BB)
”
.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No que se refere propriamente à análise quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº
4.595
/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1º, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

In casu
, a apelada afirma que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de
“
Clube de Benefícios BB (Clube BB)
”
de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao CDC, caberia ao apelante desconstituir as alegações autorais, comprovando a anuência da apelada quanto à contratação em questão, o que não o fez em sede de contestação.

Destarte, considerando que caberia ao apelante demonstrar a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela apelada quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, resta
caracterizada a irregularidade praticada pela instituição bancária.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, conforme determinado em sentença não merecendo qualquer reparo.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Por fim, ante o afastamento do dano moral, deverão as partes arcar com o pagamento
pro rata
, mantendo a quantia fixada pelo d. magistrado e a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023